Tribunal: TJSP
Processo: 1081762-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de procedência – Apelação do banco e recurso adesivo da consumidora.

Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco rejeitada.

Negativação relacionada a cartão de crédito que a autora alega desconhecer – Hipótese em que o banco não apresentou documentos válidos relativos à respectiva

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de procedência – Apelação do banco e recurso adesivo da consumidora.

Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco rejeitada.

Negativação relacionada a cartão de crédito que a autora alega desconhecer – Hipótese em que o banco não apresentou documentos válidos relativos à respectiva contratação – Ônus que lhe pertencia, devendo esta ser tida por não comprovada, tal como determinado em primeiro grau.

Danos morais – Configuração – Negativação indevida – Hipótese que se qualifica como dano "in re ipsa" e que ultrapassa o mero dissabor – "Quantum" indenizatório, contudo, que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelação do banco parcialmente provida e recurso adesivo da autora improvido.